Tribunal: TJDFT
Processo: 0713989-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713989-40.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 50556606): APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR REJEITADA. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO. LEI DISTRITAL N. 1.254/1996. PREVISÃO GENÉRICA. DELEGAÇÃO A DECRETO REGULAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE. TESE FIXADA NO RE 598.677/RS. TEMA 456/STF. EXIGÊNCIA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. 1. A alegação da parte autora, ora apelante, no sentido de afastar a conexão entre a presente demanda e a ação n. 0712923-25.2022.8.07.0018 já foi rejeitada no julgamento do agravo de instrumento n. 0729914-33.2022.8.07.0000. Trata-se, portanto, de matéria já discutida e decidida anteriormente e, assim, alcançada pela preclusão (arts. 505 e 507 do CPC). Preliminar de nulidade da sentença por ausência de conexão entre ações rejeitada. 2. A Lei Distrital n. 1.254/1996, no art. 46, § 1o, prevê que o ICMS poderá, na forma do regulamento, ser exigido por antecipação, inclusive na hipótese de substituição tributária. Para regulamentar esse dispositivo legal, editou-se o Decreto Distrital n. 18.955/1997, que, no art. 320, dispõe sobre as aquisições interestaduais sujeitas ao regime de pagamento antecipado do ICMS. 3. O STF, no julgamento do RE n. 598.677/RE, com repercussão geral (Tema 456), fixou a seguinte tese: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”. No voto condutor, esclareceu-se que, quando se trata de antecipação do surgimento da obrigação tributária, a promulgação de lei é necessária, porque a ocorrência do fato gerador da exação é uma das regras matrizes da incidência tributária. 4. Na esfera distrital, a Lei n. 1.254/1996 dispôs genericamente sobre o recolhimento antecipado de ICMS no regime normal de tributação, sem substituição tributária (art. 5o, XI, “a”), e delegou a decreto regulamentar o poder de prever as hipóteses de incidência do regime de antecipação tributária. Assim, a previsão genérica e a delegação legislativa violam a tese vinculante firmada no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456). 5. Em análise dos autos, verifica-se que os Autos de Infração n. 17.056/2013, 19.166/2013, 828/2014, 14.598/2014 e 14.817/2014 cuidam de antecipação de obrigação tributária de ICMS, sem previsão em lei em sentido estrito. Portanto, deve ser reconhecida a inexigibilidade da antecipação tributária indicada como base de tais autuações. 6. Recurso conhecido e provido. Distribuição dos ônus de sucumbência invertida. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (RE 598.677– Tema 456), conforme ementa a seguir transcrita: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7o, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional no 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7o. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2o, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 598.677, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 5/5/2021). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029